Tribunal: TJES
Processo: 0000418-94.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000418-94.2023.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CESAR FACCINI DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000418-94.2023.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CESAR FACCINI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARTUR DO COUTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado. Segundo a acusação, o agente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima em razão de dívida de entorpecentes, não consumando o ato por falha mecânica do armamento e intervenção policial. O recurso busca a anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos, afastamento da qualificadora, redimensionamento da pena, concessão de liberdade e assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos por inexistência de dolo e ausência de prova da arma; (II) estabelecer se a qualificadora do motivo torpe possui amparo probatório; (III) verificar se a dosimetria da pena e a manutenção da prisão preventiva observam os parâmetros legais; (IV) determinar a competência para análise do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença fundamentada no art. 593, III, "d", do CPP, exige que o veredicto seja integralmente dissociado do acervo probatório.

4.
O júri decide por íntima convicção, podendo optar por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, o que resguarda a soberania dos veredictos prevista na Constituição Federal.

5.
Os depoimentos da vítima e de testemunha ocular (policial militar) confirmam a intenção de matar e a tentativa de disparos, afastando a tese de decisão arbitrária.

6.
A existência de prova de que o crime ocorreu em razão de dívida de R$ 300,00 por compra de crack legitima o reconhecimento da qualificadora de motivo torpe.

7.
A pena-base fixada no mínimo legal torna prejudicado o pedido de redução na primeira fase da dosimetria.

8.
A agravante da reincidência e o patamar de redução pela tentativa (1/2) guardam proporcionalidade com os antecedentes do réu e o iter criminis percorrido.

9.
A manutenção da prisão cautelar justifica-se pela gravidade concreta da conduta, reincidência e fixação de regime fechado, em consonância com a tese de execução imediata de condenações do Júri (Tema 1.068/STF).

10.
A aferição da hipossuficiência financeira para concessão de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução, dada a possibilidade de alteração da condição econômica do réu até o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A opção dos jurados por uma das teses amparadas em provas produzidas sob o crivo do contraditório não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. A dívida decorrente de comércio ilícito de entorpecentes constitui fundamentação idônea para a incidência da qualificadora de motivo torpe.

3. Compete ao juízo da execução penal a análise da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 121, § 2º, I; art. 14, II; art. 61, I; Código de Processo Penal, art. 312; art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral, Tribunal Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, j. 12.09.2024.

STJ, AgRg no HC n. 876.762/SE, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.07.2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022.

STJ, AgRg no RHC n. 189386/PA, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000418-94.2023.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CESAR FACCINI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARTUR DO COUTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de apelação criminal interposta por
CESAR FACCINI DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra inicial acusatória que, no dia 16 de junho de 2023, por volta de 22h37min, na Rua Warley Costa, Bairro Independência, Castelo/ES, apelante, imbuído de
animus necandi
e por motivação torpe, efetuou disparos de arma de fogo contra Artur do Couto. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que armamento apresentou falha mecânica e houve intervenção de policial militar que residia nas proximidades.

Na forma das razões recursais
(
id. nº 19489194
)
, a
defesa busca anulação do julgamento sob argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, alegando inexistência de dolo homicida e ausência de prova sobre uso de arma de fogo. Subsidiariamente, requer afastamento da qualificadora do motivo torpe, redimensionamento da pena, concessão do direito de recorrer em liberdade e deferimento da justiça gratuita.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...] Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível
verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo de exame cadavérico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Quanto à autoria e ao
animus necandi
(intenção de matar), o convencimento judicial repousa primordialmente no relato detalhado da vítima, Artur do Couto.

Em seus depoimentos, Artur esclareceu que possuía uma dívida de aproximadamente R$ 300,00 com o acusado, Cesar Faccini dos Santos, decorrente da compra de crack. No dia dos fatos, Cesar o interceptou em via pública e, de forma agressiva, passou a exigir o pagamento, desferindo socos e chutes enquanto afirmava que iria matá-lo.

A vítima afirmou que Cesar apontou uma arma de fogo contra sua cabeça e acionou o gatilho por mais de uma vez, sendo possível ouvir o som do mecanismo ("mascar"), não ocorrendo o disparo por falha do armamento.

Diante da falha, o agressor passou a desferir coronhadas na cabeça de Artur, causando-lhe ferimentos que demandaram cinco pontos cirúrgicos.

Esse relato encontra confirmação crucial no depoimento da testemunha ocular Heberty Coutinho Bastos, policial militar que residia próximo ao local.

Heberty narrou que, da janela de sua casa, avistou um veículo frear bruscamente e o acusado descer iniciando as agressões contra a vítima. O policial afirmou categoricamente ter ouvido Cesar gritar "vou te matar, você está me devendo" e presenciado o momento em que o acusado apontou o revólver e acionou o gatilho duas vezes contra a cabeça de Artur, sem sucesso nos disparos.

A intervenção do policial, que se identificou e efetuou disparos para repelir a agressão, foi o que determinou a fuga do acusado e a interrupção definitiva do ataque.

Ademais, a testemunha Marcos Casagrande Mesquita, também policial militar, relatou ter prestado apoio à ocorrência após o chamado de Heberty.

Marcos confirmou que a motivação do crime era uma dívida de drogas e que a vítima, já conhecida por envolvimento com entorpecentes, corroborou a dinâmica da tentativa de disparos seguidos de coronhadas.

Em contrapartida, a defesa apresentou o depoimento de Maria Rosani Pancotto Zanelato, vizinha do local, que afirmou ter visto o acusado perseguindo a vítima e portando o que parecia ser um pedaço de madeira, e não uma arma, mencionando ter ouvido apenas os disparos efetuados pelo policial.

O próprio acusado, Cesar Faccini dos Santos, admitiu em juízo ter agredido a vítima com uma barra de ferro, alegando que Artur teria furtado suas ferramentas de trabalho e negando qualquer intenção de matar ou a posse de arma de fogo.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção,
manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. Pena-base corretamente fixada. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000024-62.2020.8.08.0023, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 09/08/2023).

Ademais, e
xistindo duas vertentes probatórias,
a narrativa defensiva alegando agressão física com objeto de ferro motivada por suposto furto anterior e a tese ministerial amparada no relato da vítima e de testemunha ocular quanto ao dolo homicida,
compete exclusivamente aos jurados optar por aquela que considerarem mais verossímil.

No caso concreto, depoimentos dos policiais militares Heberty Coutinho Bastos e Marcos Casagrande Mesquita descreveram, com clareza e harmonia, a dinâmica delitiva e a tentativa de disparos de arma de fogo após o bloqueio da via pelo veículo do apelante. O acolhimento da tese acusatória não configura arbitrariedade, mas legítimo exercício da íntima convicção do Conselho de Sentença, em estrita observância à soberania dos veredictos.

D
iante disso, imperiosa a manutenção da qualificadora do motivo torpe.
Os r
elatos da vítima e de testemunha ocular confirmam que
as
agressões foram motivadas por débito de aproximadamente R$ 300,00 decorrente da aquisição de crack.

Tal circunstância revela motivação abjeta e vil, intrínseca ao contexto do comércio ilícito, o que legitima reconhecimento da torpeza pelo Conselho de Sentença.

Subsidiariamente, r
equereu a defesa
o redimensionamento da pena
.

No que concerne à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a pena-base foi estabelecida no patamar mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.
Logo, carece de objeto o pleito de redução da pena inicial, porquanto a sanção já se encontra fixada no menor limite abstratamente cominado para o homicídio qualificado.

Na segunda etapa, incide
a
agravante da reincidência, justificada por condenação anterior transitada em julgado, mantendo-se incre
mento de 1/6 (um sexto) que eleva sanção para 14 (quatorze) anos de reclusão. N
a terceira fase
, presente
a
causa de diminuição da tentativa, preserva-se redução em 1/2 (metade) adotada na sentença, patamar condizente com proximidade da consumação e atos executórios praticados, fixando-se pena definitiva em 07 (sete) anos de
reclusão.

P
ortanto,
a manutenção da dosimetria da pena nos termos da r. sentença é a medida que se impõe.

No que tange ao direito de recorrer em liberdade, observa-se que o magistrado de piso manteve a custódia cautelar sob o fundamento de que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal. A defesa sustenta a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e a insuficiência de fundamentação na sentença, alegando que a liberdade do réu não oferece riscos à ordem pública.

Entretanto, a manutenção da segregação cautelar revela-se necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta do delito, da condição de reincidente do apelante e da fixação de regime inicial fechado.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 2.
A negativa do direito de recorrer em liberdade está suficientemente fundamentada, pois além do recorrente ter sido condenado à pena superior a 8 anos, em regime fechado, possui antecedentes criminais, de modo que resta demonstrada a reiteração delitiva.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 189386 PA 2023/0398226-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Soma-se a isso o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral, que autoriza a execução imediata de condenações impostas pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

O
pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui
matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra
.

É
como voto.

MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)